Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-54.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 548/STF. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. EDUCAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. O Superior Tribunal Federal firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderia ser exigida individualmente.
2. O acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público.
3. O STF firmou a orientação de que são devidos honorários à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda contra o ente público, mesmo se aquele que integra.
4. Considerando que não houve modulação dos efeitos da modificação do entendimento jurisprudencial (prospective overruling), deve-se aplicar a tese vinculante imediatamente.
5. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à educação segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico.
6. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento à apelação da autora.